Tribunal: TJBA
Processo: 8023803-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023803-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOBSON FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KELVIN DE MATOS MILIONI

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, revogando liminar de busca e apreensão e declarando a descaracterização da mora em razão de abusividade na cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicável.

II. Questão em discussão:

2. A questão cinge-se à existência ou não de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da legalidade da cláusula de capitalização diária de juros.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da capitalização diária de juros, reconhecendo que a controvérsia não reside na possibilidade jurídica de capitalização infraanual - tema pacificado - mas sim na ausência de indicação da taxa diária aplicável.

5. É imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária a previsão expressa da taxa diária de juros, conforme entendimento consolidado do STJ, não sendo suficiente a indicação apenas das taxas mensal e anual (AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins).

6. A ausência de informação da taxa diária subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre as taxas contratadas, configurando violação ao dever de informação previsto no CDC.

7. Nos termos do Tema 28 do STJ, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão.

8. Os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já apreciada e obter reforma do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa deste recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023; STJ, Tema 28; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80106078120248050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, julgado em 08/04/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80058048920238050000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, julgado em 29/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8023803-84.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como Embargado JOBSON FRANCISCO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA